Tribunal: TJMT
Processo: 1014723-29.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014723-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA COLLA MACIEL - CPF: 050.382.161-61 (AGRAVANTE), ROBERTO CANDIDO DE FREITAS - CPF: 843.687.211-87 (AGRAVADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014723-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CAROLINA COLLA MACIEL

AGRAVADO: ROBERTO CANDIDO DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM ABATIMENTO DE PREÇO, COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA A PAGAR C/C DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA AVENÇA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014723-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CAROLINA COLLA MACIEL

AGRAVADO: ROBERTO CANDIDO DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014723-29.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em
Ação de Revisão de Contrato com Abatimento de Preço, Compensação de Dívida a Pagar c/c (Des)Cumprimento de Cláusulas Contratuais
, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava
a suspensão do pagamentos constantes nas letras h, g, i e f (parcial, vez que já foi quase quitada) da cláusula segunda do contrato ora discutido, determinando ao Requerido que não proceda com protestos ou qualquer outro meio de cobrança.

Alega que em 22-2-2018 adquiriu do agravado 1.048,8306 hectares (Fazenda Palmeiras) por R$4.100.000,00 e no momento da posse foi informada de que ele ainda não havia quitado o valor para a pessoa de quem comprou essa área e, portanto, não poderia tê-la revendido.

Argumenta que foram descumpridos os termos da avença, pois nela constou que não havia ônus ou gravames sobre o imóvel, que estaria livre e desembaraçado. Acrescenta ter apurado que de fato o réu possui parcelas em aberto até 15-4-2021.

Sustenta que vem sendo alvo de
investidas dos terceiros
que buscam receber dele os créditos pendentes. E mais, que o local não tem os 363 hectares de pastagens, mas, sim, 186 hectares, além de haver conflito com os vizinhos em relação às divisas.

Aduz que quitou mais de 60% do total combinado e em 14-5-2020 notificou o agravado de que suspenderia o pagamento até que essas questões fossem resolvidas.

Diz que, em contranotificação, o réu admite
eventuais desproporções nas medidas
porém ressalta que a dívida estaria vencida, o que não é verdade.

Discorre sobre a necessidade de abatimento do preço, adequação das divisas e compensação do montante a pagar.

Pede a antecipação da tutela.

Contraminuta no Id n. 57053454.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014723-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CAROLINA COLLA MACIEL

AGRAVADO: ROBERTO CANDIDO DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pretendia
a suspensão do pagamentos constantes nas letras h, g, i e f (parcial, vez que já foi quase quitada) da cláusula segunda do contrato ora discutido, determinando ao Requerido que não proceda com protestos ou qualquer outro meio de cobrança.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso concreto, apesar da relevância dos argumentos da agravante,
a questão ainda está obscura e por isso é indispensável a dilação probatória para se chegar à verdade real dos fatos, o que inviabiliza a concessão da medida nesta fase, mas não impede que seja pleiteada novamente no curso da demanda.

A situação narrada precisa ser analisada com cautela, até porque o agravado assim respondeu à notificação:

“3. No que tange a entrega das 150 alqueires de pastagens, a venda foi feita ad corpus e não ad mensuram, sendo conferidas as picadas por Vossa Senhoria e no que tange a eventuais desproporções nas medidas foi pactuado com seu pai verbalmente que as terras seriam repostas por mim ou descontadas em parcelas vincendas, já que possuo crédito pendente junto ao seu pai e Vossa Senhoria.

4. Quanto a possíveis divergências referente às divisas não procede, eis que os confrontantes estão dispostos a assinar as declarações a qualquer momento, sendo certo que Vossa Senhoria ainda deve 40% das terras, estando inadimplentes desde 30/06/2018, portanto há mais de 02 anos, referentes a dois cheques de sua emissão no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais cada) e uma promissória no valor de 501.250,00 (já vencida, sendo paga parcialmente) além de outras obrigações pendentes, que é do conhecimento de Vossa Senhoria.”

Por conseguinte, como já mencionado, a instrução processual é imprescindível para o amplo esclarecimento do caso,
sem prejuízo de ser mais uma vez requerida a tutela de urgência em momento posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 CPC/2015 - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA PROVA DE POSSE INJUSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência, se ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, máxime se não demonstrada, ainda que inicialmente, a posse injusta do requerido, que nem mesmo é ainda conhecido.”
(RAI n. 98994/2016, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020